Tribunal: STF
Processo: AI 709440
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTEMPESTIVOS. 
   FAC-SÍMILE. TRASLADO DEFICIENTE.  

1.	Intempestivos os embargos 
   de divergência interpostos via fac-símile, porquanto os originais 
   somente ingressaram formalmente no Tribunal após o qüinqüídio 
   previsto no artigo 2º, caput, da Lei 9.800/99.
2.	Agravo regimental
   improvido.